Tribunal: STF
Processo: HC 61617
Classe: HC
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-03-30
Data de publicação: 1984-03-30

Ementa:
1.PENAL. ACÓRDÃO QUE CONDENA OS REUS POR CRIME CAPITULADO DIFERENTEMENTE NA DENÚNCIA. APLICAÇÃO DO ART-383 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
2.O RÉU DEFENDE-SE DO FATO QUE LHE É IMPUTADO NA DENUNCIA OU QUEIXA E NÃO DA CLASSIFICAÇÃO JURÍDICA FEITA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, OU PELO QUERELANTE.
3.HABEAS CORPUS INDEFERIDO.